Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 15.106/93. FUNDAÇÃO HOSPITALAR. MAJORAÇÃO ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. TAXA SELIC. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO.
1 – Ação coletiva 15.106/93. Limitação temporal. Com a disciplina instituída pela Lei Federal no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 560/94, aplicáveis ao âmbito do Distrito Federal (RE 464765 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowsi, Segunda Turma, publicado 29-05-2012), foi instituído novo amparo legal para a majoração da alíquota previdenciária dos servidores distritais, observada a anterioridade nonagesimal. Logo, houve o esvaziamento da limitação imposta pelo título exequendo, que se pautava na inconstitucionalidade de lei anterior (Lei no 8.162/1991).
2 – Juros de mora e correção monetária. Tema 905 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema Repetitivo no 905, fixou tese sobre a correção monetária, juros de mora e índices aplicáveis, a depender da natureza do débito, às condenações impostas à Fazenda Pública. Da leitura do referido Tema, extrai-se a seguinte lógica adotada pelo STJ aos títulos executivos já transitados em julgado: (i) em primeiro lugar, deve-se aferir a legalidade ou constitucionalidade dos índices fixados no título exequendo, para que se defina acerca da preservação – ou não – da coisa julgada. É o que consta do tópico 4 da tese; (ii) na hipótese de se constatar ilegalidade ou inconstitucionalidade em algum dos índices estabelecidos, deve-se perquirir acerca da natureza da condenação sofrida pela Fazenda Pública e aplicar os índices a ela correspondentes, descritos nos subitens do tópico 3.
3 – Juros e correção monetária. Coisa julgada. Em homenagem à necessária estabilidade alcançada pela coisa julgada, devem ser observados os índices fixados no título exequendo, uma vez que isentos de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesse sentido já era, inclusive, o entendimento desta 4a Turma, rejeitando a aplicação da taxa SELIC em respeito à coisa julgada (Acórdão 1384141, 07155127820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
(lp)